Tribunal: TJES
Processo: 5000452-17.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-17.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMARILDO JOSE CAPRINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000452-17.2021.8.08.0057

Recorrente: ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Recorrido: : AMARILDO JOSE CAPRINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA.
PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVA AO ANO DE 2016
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS.

PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
.
APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA CONTESTATÓRIA, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
IN VERBIS
:
“
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
”
(TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019).

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. EXIGIBILIDADE QUE SE ENCONTRAVA SUSPENSA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SEQUER COMEÇOU A FLUIR, DURANTE A PENDÊNCIA DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
(ART. 189, DO CCB).

RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

A parte autora almeja, em suma, receber o valor das diferenças salariais oriundas da
promoção do ano de 2016
, que deveria ter sido implementada com base no art. 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004, mas cujos efeitos financeiros foram suspensos, por força do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Mais especificamente, a parte demandante busca o ressarcimento do período compreendido entre
julho/2016
e novembro/2016
. O pedido foi julgado procedente, o que é objeto de irresignação recursal.

Pois bem.

Sobre a temática da prescrição
, cuidando-se de lesão atribuída a conduta omissiva da fazenda pública, prepondera o entendimento de que o lapso extintivo não afeta o fundo de direito. Nesse caso, reputa-se que a lesão é protraída no tempo e se renova periodicamente. Resta afetada, no entanto, a pretensão relativa a cada uma das parcelas porventura devidas em virtude do direito almejado, que se submete ao prazo prescricional quinquenal. Nesse sentido, comparece a jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. [...] 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). [...] (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

No mesmo sentido: TJES, Ap. nº 030180109453, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/202.

Todavia, no que concerne à prescrição das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento, observa-se no caso concreto que a exigibilidade da prestação pecuniária se estava suspensa, por força do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015. Tal situação perdurou, conforme descrito nos autos, até o mês de setembro de 2018. Logo, inexigível a prestação, não fora sequer desencadeado o prazo prescricional antes dessa data, por força do princípio insculpido no art. 189, do CCB/02.

A princípio, os cinco anos em questão somente se esgotaram em setembro de 2023. No entanto, a eles devem ser aduzidos 140 dias de suspensão, oriundos do art. 3º, da Lei nº 14.010/2020, correspondentes ao período que medeou entre a sua entrada em vigor e o dia 30/10/2020.

A consequência direta de todo o exposto é que nenhuma parcela foi afetada pela prescrição no caso em apreço.

No mérito, de plano, é preciso gizar que o art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, não suprimiu direitos adquiridos dos servidores a que se refere. Apenas suspendeu transitoriamente os efeitos financeiros das promoções a que faziam jus, fixando como condição para sua eficácia “o reequilíbrio da gestão fiscal” do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Destarte, subsumindo-se a situação do servidor ao art. 13, caput, da Lei nº 7.854/2004, a percepção dos valores agregados pela promoção permaneceria diferida no tempo, mas não o implemento da promoção em si, tampouco a aquisição do direito à remuneração majorada. Tal direito (aos efeitos funcionais das promoções) foi inclusive reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça, no bojo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

No tocante ao sobredito reequilíbrio, devem ser satisfeitos retroativamente os pagamentos devidos. Afinal, no writ mencionado alhures ficou realçado que não houve supressão do direito, in verbis:

“A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854 ⁄ 2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. [...] Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18 ⁄ 12 ⁄ 2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854 ⁄ 2004, e não a supressão de tais direitos. [...] Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017).

O raciocínio, por sinal, permeou o julgamento do writ nº 0006008-38.2016.8.08.0000, cuja ementa é citada pelo voto condutor do aludido acórdão. Ou seja, atendidos os requisitos legais para a promoção, o direito foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não ficando ao alvedrio da administração o pagamento dos seus consectários. A suspensão, nesse caso, apenas posterga a satisfação pecuniária desse direito, para o momento em que haja a disponibilidade financeira necessária, dentro dos limites impostos pela responsabilidade fiscal.

A constitucionalidade da norma, igualmente proclamada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.606/ES), não elide a pretensão inicial, porquanto, uma vez mais, não implica supressão do direito, mas apenas a “suspensão” dos efeitos financeiros no interregno considerado. Do voto exarado pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes emerge que “ao prever a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo para quando ocorrer o reequilíbrio da gestão fiscal daquele poder, a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. Com a cessação da condição suspensiva, o direito, já adquirido, passa a ser dotado de exigibilidade desde a sua aquisição, que remonta ao passado, isto é, ao próprio interregno da suspensão.

Não há desrespeito a nenhum dos precedentes qualificados invocados pelo Estado do Espírito Santo.

Incontroverso nos autos que foi reconhecida a recuperação da capacidade financeira do E.TJES em setembro de 2018, e, em momento posterior, foi implementada a rubrica, já com os reflexos das promoções, em folha de pagamento dos servidores.

As condições a serem observadas, nesse caso, foram corretamente delimitadas pela sentença combatida, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e Tema nº 451, das teses de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal.

Firme em tal entendimento,
conheço do recurso inominado, mas lhe nego provimento
, mantendo intacta a sentença, por seus próprios fundamentos.

Frente a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação
a quo
, na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas.

É como voto.

1. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)